Tribunal: TJES
Processo: 5012543-77.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012543-77.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NICOLAS NOGUEIRA

COATOR: 1ª Vara Criminal de São Mateus

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), indicando como autoridade coatora do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES. Segundo a denúncia, o paciente foi abordado pela PRF, acompanhado de dois corréus, transportando aproximadamente 490g de maconha e uma unidade de haxixe. Após indeferimento do pedido de revogação da preventiva e reapreciação do pleito, a ordem foi denegada com fundamento na gravidade concreta da conduta, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de garantia da ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se há ilegalidade ou desproporcionalidade na segregação cautelar em razão das condições pessoais favoráveis do paciente; (iii) determinar se houve violação ao princípio da isonomia diante da concessão de liberdade provisória à corré.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A prisão preventiva é mantida com fundamento na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi da conduta e pela quantidade de droga apreendida.

2.
A decisão que converteu o flagrante em preventiva e indeferiu sua revogação apresenta fundamentação idônea, com base em elementos fáticos concretos, afastando a alegação de nulidade ou ilegalidade.

3.
A existência de condições subjetivas favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impede a manutenção da prisão preventiva, quando a gravidade em concreto do delito recomenda a segregação.

4.
Não há identidade fático-processual entre o paciente e a corré que obteve liberdade provisória, razão pela qual não se aplica o princípio da isonomia ao caso.

5.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se inadequada e insuficiente para proteger a ordem pública, conforme entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO:
Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311, 312 e 313, I; Lei 11.343/2006, art. 33.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5012543-77.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: NICOLAS NOGUEIRA
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS
Advogado do(a) PACIENTE: SAULO ANTONIO ZANOTELLI MILLI - ES27301-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar,
impetrado em favor de
NÍCOLAS NOGUEIRA
,
preso e denunciado pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33 da Lei 11.343/06),
apontando como autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS/ES.

Acerca dos fatos,
colhe-se da denúncia que, em 12/7/2025, o ora paciente, acompanhado dos corréus Faydra Vieira da Fonseca e Matheus Camillo Nascimento, foi surpreendido na posse de
01 (uma) bucha e 01 (um) tablete de maconha, pesando aproximadamente 490 g (quatrocentos e noventa gramas), e 01 (uma) unidade de haxixe
.

Extrai-se que, na data dos fatos, durante fiscalização de rotina no Posto da PRF, localizado na Rodovia BR 101, bairro Litorâneo, município de São Mateus/ES, foi realizada abordagem ao veículo conduzido pelo ora paciente.

Diante do nervosismo apresentado pelo denunciado, do odor característico de substância entorpecente (maconha), e das informações contraditórias fornecidas pelos ocupantes do veículo, foi solicitado que todos desembarcassem.

Durante revista na pochete da denunciada Faydra, foi localizada 01 (uma) bucha de maconha, e 01 (um) pequeno pedaço de haxixe.

Ao ser solicitado que Faydra comprimisse as roupas junto ao corpo, foi observado um volume anormal sob sua blusa, na região das costas.

Ao ser questionada, a denunciada afirmou tratar-se de maconha, informando que estaria transportando o tablete a pedido do denunciado Matheus, também ocupante do veículo, o qual se encontrava no banco traseiro.

Consta ainda que, os denunciados afirmaram ter buscado a substância ilícita no bairro Guriri, São Mateus/ES, e a levariam para a Conceição da Barra/ES.

Em
13
/
8
/2025,
entendendo estarem presentes os requisitos do art. 311 e seguintes do CPP, indeferi pleito pela revogação do decreto de prisão, formulado nesta via.

Reapreciando o feito, não vislumbrei elementos capazes de alterar a conclusão adotada por ocasião da apreciação da liminar. Explico.

Quanto aos
fundamentos
da prisão,
as decisões que converteram o flagrante em preventiva e indeferiram pleito de revogação da cautelar máxima, fazem menção à necessidade de acautelar a ordem pública.

De fato, a cautelar visa salvaguardar a ordem pública, considerando, especialmente, a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo
modus operandi

com que o delito foi praticado, argumento que, consoante entendimento pacificado pelo STJ, é hábil à manutenção da prisão.

Ainda, o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente é evidente, porquanto atuante, em tese, no tráfico de drogas, de modo que há grandes chances de que volte a delinquir, caso seja liberto provisoriamente.

E nesse cenário, o acautelamento do suspeito se apresenta como medida adequada e necessária para a instrução do feito, bem como para interromper ou diminuir a atuação criminosa, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto do delito em questão.

Preenchidos, ainda, os requisitos objetivos à manutenção da constrição cautelar, uma vez que o paciente foi denunciado pela prática de tráfico de drogas, crime cujo quantitativo de pena prevista, em abstrato, excede 04 (quatro) anos de reclusão.

Desse modo, considerando a demonstração de que estão presentes as condições dos arts.
312
e
313, inciso I
,
ambos do CPP
1
, não prospera a alegação de que a prisão vem sendo mantida com base em fundamentação inidônea.

Também não prospera a alegação de desproporcionalidade entre o decreto preventivo, e eventual condenação, pois em
habeas corpus

não há como antecipar a quantidade de pena que, eventualmente, será imposta, menos ainda, se a conduta será desclassificada, se o paciente iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, será beneficiado com o reconhecimento do tráfico privilegiado, ou terá a pena substituída.

Indo adiante, com relação à alegação de que houve
tratamento desigual
entre os denunciados, ante a concessão de liberdade provisória à corré, tal argumento não pode prosperar, uma vez que a necessidade da prisão é analisada de maneira individualizada, de acordo com as circunstâncias do fato supostamente criminoso, em conjunto com as condições pessoais.

E n
o caso,
n
ão havendo demonstração de que o paciente se encontra em situação fático-processual semelhante
à
corré, resta afastada a possibilidade de concessão da liberdade provisória com base no princípio da
isonomia
.

Por fim,
consoante entendimento pacificado dos Tribunais Superiores,
mesmo se presentes
condições

subjetivas

favoráveis
,

não se revela cabível a aplicação de cautelares alternativas à prisão, pois a gravidade concreta dos delitos revela que a adoção de medida menos severa seria insuficiente para resguardar a ordem pública.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

"(....) Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade, que é apontado como líder da facção criminosa denominada Massa, dedicada à prática do delito de tráfico de drogas e de outros crimes envolvendo disputa territorial com o grupo rival Comando Vermelho. Tais circunstâncias demostram o risco ao meio social. 3. De se destacar, ainda, que a
necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido.”
(
STJ
- AgRg no HC: 852532 CE 2023/0323999-8, Relator:
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
,
Julgamento: 18/12/2023,
T5 - QUINTA TURMA, DJe: 20/12/2023).

Tudo apreciado, forçoso concluir que a ordem de prisão está devidamente fundamentada, não havendo ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

DISPOSITIVO:

C
om estas considerações,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 15442029),
DENEGO A ORDEM.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...)

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para denegar a ordem.